Tribunal: TJSP
Processo: 2068800-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068800-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ERIC BIATO
BATISTA, Impetrantes THAIS HELENA DOS SANTOS e SOLANGE SUELI
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada,
pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068800-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34.194
2
Habeas Corpus no 2068800-51.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.194
Habeas Corpus Execução penal Insurgência contra a demora
na análise de pleito de progressão Superveniência de decisão
deferindo a progressão do paciente ao regime aberto -
Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Thais Helena dos Santos, com pedido de liminar, em prol de Eric
Biato Batista, preso no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia,
contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz, em
síntese, que o paciente já cumpriu mais de 86% (oitenta e seis por cento) da
pena e comprova bom comportamento carcerário. Contudo, mesmo tendo
protocolado há meses pedidos de progressão ao regime aberto e de
livramento condicional, o Juízo a quo não os aprecia, devido a diversos
problemas de ordem estrutural, como, por exemplo, a pandemia do novo
coronavírus e a deficiência por conta do número reduzido de funcionários.
Aduz, ainda, que, considerando o preenchimento dos requisitos legais há
bastante tempo, sem decisão acerca dos pleitos do paciente, o douto Juiz
haveria de ter observado, de ofício, a Recomendação no 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068800-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34.194
3
Nacional de Justiça.
Por isso, requer a concessão da ordem para outorgar
ao paciente progressão ao regime aberto ou prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do pedido, dada a perda do
objeto.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso desta
ação de habeas corpus, sobreveio decisão deferindo a progressão do paciente
ao regime aberto.1
Ora,
se
o
instrumento
constitucional
aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na demora em
se analisar o pedido de progressão do paciente ao regime aberto, o certo é
que já lhe foi outorgado o referido benefício.
Destarte, não mais se verifica a situação apontada
na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o que evidencia
o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da necessidade do
1 - p. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068800-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34.194
4
provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela perda
de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São Paulo,
Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.